Tribunal: TJBA
Processo: 0403524-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0403524-68.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO DALTRO MOURA e outros Advogado(s): TAIARA TAMILA NUNES SANTOS, JOAO HENRIQUE PEREIRA SANTOS APELADO: Antônio Daltro Moura e outros Advogado(s): 07Y ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO PELA PRÁTICA DO TIPO DO ARTIGO 129, § 1º, I E II, C.C. O ARTIGO 61, II, “A” E “C”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DILIGÊNCIAS E NÃO INTIMAÇÃO DO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. APÓS A LEI Nº 11.719/2008, A LEI PASSOU A EXIGIR A DEVIDA INICIATIVA DAS PARTES PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO PARA O INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INTENTO DEFENSIVO LACÔNICO QUE NÃO DEVE SE SOBREPOR AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CRFB/88). SÚMULA Nº 273, DO STJ “INTIMADA A DEFESA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, TORNA-SE DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO”. DEVER DA DEFESA DE PROMOVER O ACOMPANHAMENTO REGULAR DO PROCESSAMENTO DA DEPRECATA E, TEMPESTIVA E OPORTUNAMENTE, REQUERER AS PROVIDÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS. CARTA PRECATÓRIA QUE VERSOU SOBRE A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA ARROLADA PELA PRÓPRIA DEFESA, MAS QUE NÃO PRESENCIOU O OCORRIDO E NADA ACRESCENTOU À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS. RECURSO MINISTERIAL PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TIPO DO ART. 1°, INCISO II, E §3°, DA LEI N° 9.455/97” (TORTURA-CASTIGO). NÃO ACOLHIMENTO. O CRIME DE TORTURA EM SUA MODALIDADE CASTIGO EXIGE ATRIBUTOS ESPECÍFICOS DO AGENTE. TRATA-SE DE CRIME PRÓPRIO, SOMENTE PODENDO COMETÊ-LO AQUELE QUE TIVER A VÍTIMA SOB SUA GUARDA, PODER OU AUTORIDADE. É NECESSÁRIO QUE A INICIAL ACUSATÓRIA APONTE O VÍNCULO PRÉVIO DE SUBORDINAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O AGENTE. NO CASO CONCRETO, A FINALIDADE DAS AGRESSÕES REALIZADAS À VÍTIMA FOI A DE APLICAR-LHE CASTIGO, VINGANÇA OU PUNIÇÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL, QUE TERIA SIDO PRATICADO PELA VÍTIMA A UM DOS FILHOS DO RÉU. NÃO HÁ, COMO FINALIDADE DO DELITO, QUALQUER UM DOS FINS ESPECIAIS DESCRITOS NAS ALÍNEAS DO INCISO I, DO ART. 1º, DA LEI DE TORTURA. CORRETA A TIPIFICAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO. CONDUTA DO ACUSADO QUE SE SUBSOME AO TIPO DO ARTIGO 129, § 1º, I E II, C.C. O ARTIGO 61, II, “A” E “C”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE. LAUDOS PERICIAIS CONGRUENTES. PROVA PRODUZIDA PARA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL. STANDARD PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO ALCANÇADO. DOSIMETRIA DA PENA IRRETOCÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INTERMEDIÁRIA. ADEQUADO RECONHECIMENTO DO MOTIVO TORPE E DA DISSIMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0403524-68.2013.8.05.0001, que trata de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por ANTÔNIO DALTRO MOURA. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER os recursos do acusado e do Ministério Público e julgá-los IMPROVIDOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR